Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-43.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002824-43.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), WELTON LUIZ DOS SANTOS CORREA - CPF: 001.729.741-94 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1002824-43.2024.8.11.9005.

Impetrante:
WELTON LUIZ DOS SANTOS CORREA.

Autoridade coatora:
Dra. Marilza Aparecida Vitorio, Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Litisconsorte: ENERGISA. S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LIMINAR INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para processamento de recurso inominado no processo nº 1016801-48.2024.8.11.0002.

2.

O impetrante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas sem comprometer seu sustento.

3.

O pedido liminar foi indeferido e a autoridade coatora não prestou informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao impetrante foi ilegal ou abusiva, considerando a ausência de provas robustas da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração da parte interessada.

4.

Cabe ao magistrado analisar a razoabilidade do pedido de gratuidade, considerando elementos que evidenciem a necessidade do requerente.

5.

O impetrante não anexou documentos que comprovassem sua alegada impossibilidade financeira, o que inviabiliza a concessão do benefício por ausência do fumus boni juris.

6.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a simples afirmação de hipossuficiência não vincula o julgador e que a ausência de prova da incapacidade financeira justifica o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

O deferimento da gratuidade da justiça exige prova da hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração do requerente.

2.

O juiz pode indeferir o pedido caso os elementos dos autos não evidenciem a necessidade da parte.

3.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

4.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, MS nº 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, 13.09.2019.
-
TJ-SP, MS nº 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, 16.09.2020.
-
TJ-MT, AI nº 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pela Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da comarca de Várzea Grande
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pelo impetrante
no processo nº
1016801-48.2024.8.11.0002
.

O impetrante alega que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

A autoridade coatora não prestou informações.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1016801-48.2024.8.11.0002

Em análise dos autos do processo principal, constata-se que o impetrante não comprovou, de forma robusta, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tampouco evidenciou possuir condições econômicas tão adversas a inviabilizar o pagamento das custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Conforme já exposto, o impetrante não anexou aos autos qualquer documentação comprobatória de sua alegada incapacidade financeira. Dessa forma, não restou demonstrada a suposta impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal, evidenciando a ausência do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.
Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3º, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025